Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA. RESTITUIÇÃO. DESCONTO. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO CRECHE. ALÍQUOTAS INCIDENTES. DIVERGÊNCIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS.
1. A controvérsia dos autos consiste em aferir se os cálculos apresentados pela exequente estão de acordo com o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença, inclusive no que concerne aos critérios de atualização.
2. Os descontos relativos a imposto de renda são feitos de forma escalonada, obedecendo a determinadas alíquotas segundo as faixas salariais em que incidem, sendo necessário aferir, em cada caso, qual a alíquota afetiva incidente sobre o valor recebido pelo servidor a título de auxílio creche.
3. Não é possível antever, a priori, qual a alíquota efetivamente incidente, demandando a questão análise de profissional especializado, mormente quando as partes divergem sobre o efetivo montante executável, afigurando-se necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
4. O mesmo se aplica, quanto ao índice de correção incidente, uma vez que a recorrente sustenta não ter divergido do entendimento monocrático, sobre a incidência da SELIC a contar do trânsito em julgado da sentença exequenda.
5. Recurso conhecido e provido, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial.